Tribunal: TJMT
Processo: 1017913-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1017913-42.2018.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: JOSÉ VIKTOR CARDOSO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO APREENDIDO - BEM EM PODER DO ESTADO - VEÍCULO ROUBADO/FURTADO - PERDIMENTO DO BEM NA AÇÃO CRIMINAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Havido o perdimento do veículo em face da ação criminal, ocorre a perda do interesse processual do reclamante em pleitear indenização por danos morais e materiais, em face do roubo/furto do veículo, quando ainda estava na posse do Estado, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.
2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017913-42.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE VIKTOR CARDOSO - CPF: 042.003.041-71 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO APREENDIDO - BEM EM PODER DO ESTADO - VEÍCULO ROUBADO/FURTADO - PERDIMENTO DO BEM NA AÇÃO CRIMINAL -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-

Havido o perdimento do veículo em face da ação criminal, ocorre a perda do interesse processual do reclamante em pleitear indenização por danos morais e materiais, em face do roubo/furto do veículo, quando ainda estava na posse do Estado, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020